Tribunal: TJSP
Processo: 1501795-51.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000335622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501795-51.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ERICSON
MARCOS ANTÔNIO DE PROÊNÇA BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, por maioria, negaram provimento ao apelo, vencido o Relator
sorteado. Declarará voto vencedor o Des. Revisor., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto número 45.991
Apelação no 1501795-51.2019.8.26.0567
1501795-51.2019 - 2a V.C. SOROCABA
Apelante:
ERICSON
MARCOS
ANTONIO
DE
PROENÇA
BARROS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 136/145),
acrescenta-se que Ericson Marcos Antônio de Proença
Barros foi condenado às penas de seis (06) anos e oito (08)
meses de reclusão, e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-
multa, no valor unitário mínimo, em regime fechado, como
incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 160, por intermédio de sua
Defensora
Pública,
que
apresentou
as
razões
do
inconformismo, às fls. 161/166, pleiteando sua a absolvição
por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a redução
das penas, com base na atenuante da confissão.
O recurso foi contrariado, às fls. 173/175; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 191/194, opinou pelo
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que
o apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas.
Ao que tudo indica, fora ele surpreendido por guardas
municipais metropolitanos, em situação suspeita; ocasião
em que se achava parado, ao lado de um córrego, na posse
de 130 pinos de cocaína, 52 papelotes de maconha, pesando
90 gramas, e 140 pedras de crack, pesando 26 gramas;
sendo na casa dele apreendido mais 480 pinos de cocaína,
pesando, toda a cocaína, o total de 100 gramas (cf. auto de
exibição e apreensão, às fls. 13/14, e laudo de constatação
preliminar, às fls. 29/33). E, ao ser questionado, ele,
informalmente, admitiu a prática do tráfico de drogas. Diante
disso, fora conduzido até Delegacia de Polícia, onde
restaram elaborados o auto de prisão em flagrante e o
boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 10/12).
Ele, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se inocente (cf. fls. 06 e 115/116). Todavia, o
quadro probatório evidencia sua inequívoca culpabilidade.
Os guardas civis metropolitanos, responsáveis por
sua prisão, de forma uníssona, confirmaram o encontro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drogas, na posse do réu; que, informalmente, lhes admitiu a
autoria delitiva, demonstrando-lhes o esconderijo dos
entorpecentes. Destacaram que parte das drogas foi
apreendida com ele, e, outra parte, na casa dele (cf. fls. 03/05
e 115/116). Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo que
os levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a
laudo de constatação provisória e a exame toxicológico,
restando verificada sua positivação como substâncias
estupefacientes, nos tipos “cocaína” e “maconha” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudos
toxicológicos, às fls. 13/14, 29/33 e 85/88).
Portanto, bem demonstrada a infração penal em
análise. As drogas apreendidas, nas circunstâncias fatídicas
relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, restando
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo
28 da Lei de drogas. Os entorpecentes estavam na posse do
réu, tendo ele admitido a autoria do comércio ilícito de
drogas, estando patente a caracterização do comércio
criminoso de entorpecentes. De modo que, inequívoca
restara sua culpabilidade. Duvidas não há de que realmente
praticava o tráfico de drogas.
Todavia, no entendimento deste Relator, as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveriam ser reduzidas. As básicas devem permanecer no
piso mínimo legal; pois a quantidade apreendida ainda
encontra amparo no preceito secundário do tipo penal do
artigo 33 da Lei de Drogas. E, na segunda fase do cálculo,
preserva-se
a
compensação
entre
a
agravante
da
reincidência (cf. fls.37/38) com a atenuante da confissão,
devendo sua sanção totalizar em cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa. Por conta da reincidência, deixa-se
de aplicar o redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06.
O fechado é o regime que melhor corresponde como
resposta penal a tão grave conduta. Pois, o réu mostra-se
insistente em trilhar pela senda do crime, fora preso na
posse das drogas, sendo já reincidente, circunstâncias que
não recomendam a fixação de regime mais brando.
Posteriormente, preenchidos os requisitos necessários,
poderá o réu obter outro regime, menos rigoroso, no Juízo
da execução penal.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, por maioria,
negaram provimento ao apelo, vencido o Relator sorteado.
Declarará voto vencedor o Des. Revisor.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto
Apelação Criminal n. 1501795-51.2019.8.26.0567
Comarca de Sorocaba – 2a Vara Criminal
Apelante: Ericson Marcos Antonio de Proença Barros
Apelado: Ministério Público
Voto n. 37970
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença (fls. 136/145), acrescenta-
se que Ericson Marcos Antônio de Proença Barros foi condenado a 6 anos
e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 666 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Inconformado, apela. Busca a absolvição, por insuficiência de
provas. Subsidiariamente, postula a redução das sanções.
Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Ouso divergir, em parte, do i. relator sorteado, especificamente,
no tocante ao aumento imposto à pena-base, que fica mantido.
Com efeito. Ao que se extrai dos autos, o réu foi condenado
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto possuía e mantinha em depósito
130 pinos de cocaína, 52 papelotes de maconha e 140 pedras de “crack” (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua posse), e 480 pinos de cocaína (em sua residência).
A condenação era medida que se impunha, calcada e firme
contexto probatório.
As sanções, igualmente, foram criteriosamente fixadas.
O acréscimo de 2/6 à base do crime de tráfico de drogas restou
bem justificado, considerada a quantidade e variedade dos entorpecentes
apreendidos, que, como bem destacado pelo Magistrado de origem, fogem à
traficância convencional. Além disso, conforme certidão de fl.39, o acusado
ostenta quatro registros infracionais, fator que também deve ser sopesado
nesta fase.
Na segunda etapa, a atenuante da menoridade relativa foi
compensada com a agravante da reincidência.
A reincidência impede a aplicação do redutor do §4o, do artigo
33, da Lei 11.343/06, bem como qualquer outra benesse.
Por fim, o regime prisional não pode ser outro que não o
fechado, seja porque reincidente o réu, seja por aplicação do § 1o, do artigo 2o,
da Lei n. 8.072/90, com alteração dada pela Lei n. 11.464/07, seja por
incompatibilidade da benesse ao condenado por crime hediondo, ainda que
por equiparação, pela periculosidade social presumida, tudo a exigir a
imposição de regime mais rigoroso para o início de cumprimento da
reprimenda..
Em face do exposto, nega-se provimento ao apelo.
É o voto.
Augusto de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
108D975D
6
8
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10BA8368
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501795-51.2019.8.26.0567 e o código de confirmação da tabela acima.